Tribunal: TCU
Processo: 029.870/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11025/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.870/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albert Marques da Silva (XXX.877.717-XX); Eduardo Ferreira dos Santos Neto (XXX.120.777-XX); Erick de Paula Queiroz (XXX.736.407-XX); Fabiano Matheus da Silva de Souza (XXX.121.617-XX); Matheus Lisboa de Queiroz (XXX.630.977-XX); Misael Silva Pereira (XXX.448.947-XX); Patric Hernandes Araujo da Silva (XXX.851.845-XX); Pedro Emanuel Cabral Azeveido (XXX.084.807-XX); Rian Olimpio de Oliveira (XXX.908.347-XX); Rian Oliveira Fidelis (XXX.404.215-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.